Tribunal: TJDFT
Processo: 0754153-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL PENHORADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PROVIMENTO NEGADO.
I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Cumprimento de Sentença que determinou a penhora e o encaminhamento do bem penhorado para hasta pública, visando a satisfação do crédito exequendo.
II. Questão em discussão: Controvérsia sobre a aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) e a alienação do bem penhorado em hasta pública, cujo valor é significativamente superior ao débito exequendo.
III. Razões de decidir: Embora seja um princípio fundamental do processo executivo que a execução ocorra pelo meio menos oneroso ao devedor (art. 805 do CPC), tal princípio não pode ser aplicado de forma a frustrar o direito do credor de obter a satisfação do crédito exequendo, especialmente quando o bem penhorado constitui garantia apta à quitação da dívida. O princípio da menor onerosidade não pode impedir a realização de penhora e dos subsequentes atos de expropriação, mormente quando não localizado outros bens penhoráveis da parte devedora e porque a execução é realizada no interesse do exequente (art. 797 do CPC). O deferimento de venda direta do bem exige a anuência expressa do exequente ou a comprovação de que tal medida é mais vantajosa para ambas as partes, o que não restou demonstrado nos autos.
IV. Dispositivo: Agravo não provido.
Legislação relevante citada:
Art. 805 do Código de Processo Civil (CPC)
Art. 797 do Código de Processo Civil (CPC)